Tribunal: TJSP
Processo: 0025047-78.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Execução da pena de dias-multa aplicada ao réu, distribuída perante a Vara de execuções do local do cumprimento da pena corporal. Remessa ao juízo das execuções do local em que proferida a sentença de condenação. Possibilidade. Inteligência dos artigos 480, §2o, e 480-A, §2o, das NSCGJ e Parecer no 59/2020-J da CGJ. Competência do Juiz suscitante da Vara de Execuções

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Execução da pena de dias-multa aplicada ao réu, distribuída perante a Vara de execuções do local do cumprimento da pena corporal. Remessa ao juízo das execuções do local em que proferida a sentença de condenação. Possibilidade. Inteligência dos artigos 480, §2o, e 480-A, §2o, das NSCGJ e Parecer no 59/2020-J da CGJ. Competência do Juiz suscitante da Vara de Execuções Criminais de São José do Rio Preto.